Tribunal: CARF
Processo: 10730.720611/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720611/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.471 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ANNA MARIA IMPROTA VIEIRA LAIA FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ALUGUEL.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 05/09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720611/2012-29
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.471 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720611/2012-29

Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
15.085,44
2) Omissão de Rendimentos Apurada
97.433,84
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
112.519,28
4) Desconto Simplificado (linha3 X 0,2;limitado a R$12.743,63)
12.743,63
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
99.775,65
6) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
19.482,94
7) Total de Imposto Pago Declarado
0,00
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carne Leão Pago
12.160,52
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
7.322,42
11) Sem Saldo de Imposto Declarado
0,00
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
7.322,42
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 97.433,84, compensado o
Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 12.160,52.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fl. 02, e dos documentos de fls.
03/26, alegando, em síntese, que:
Os rendimentos referem-se a receita de aluguel produzida por bem comum e oferecida à
tributação na declaração do cônjuge;
O valor total dos rendimentos da fonte pagadora União de Bancos Brasileiros – CNPJ
33.700.394/0001-40, no total de R$ 97.433,84 foi declarado pelo cônjuge Antonio
Augusto Campanera Laia Franco – CPF 013.886.737-20 e compensado o IRRF de
12.160,52.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Comprovada a omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, tais valores devem ser incluídos na base de cálculo do
imposto a ser lançado de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s) pagadora(s) não
demonstram ou não podem fundamentar o lançamento
b) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.471 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720611/2012-29

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos de aluguéis, no valor de R$
97.433,84.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Aluguéis
Como visto a interessada foi autuada pela infração de omissão de rendimentos
recebidos de aluguéis.
O julgamento anterior, manteve a exação tributária alicerçado nos seguintes
motivos (e-fls. 56):
Desta forma, não há como acatar a alegação da Impugnante de que houve
declaração pelo cônjuge dos rendimentos omitidos em sua declaração de ajuste
anual, no valor de R$ 97.433,84, uma vez que também para a Impugnante consta
informação em DIRF pela fonte pagadora UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS
BRASILEIROS S.A – CNPJ 33.700.394/0001-40 de rendimentos pagos a título de
aluguéis (Cód. 3208) no valor de R$ 97.433,84.
Na impugnação a interessada apresentou: i) certidão de casamento (e-fls. 10); ii)
registro do imóvel (e-fls. 11/15); iii) comprovante de rendimentos (e-fls. 16); iv) contrato de
locação (e-fls. 17/24); e v) DIRPF do cônjuge (e-fls. 25/26).
Agora com recurso voluntário reapresenta os documentos e acrescenta e-mail
corporativo (e-fls. 57), do Unibanco noticiando a necessidade de retificar a DIRF emitida para
excluir a recorrente da mesma.
Pois bem.
Da análise de toda a documentação apresentada pela contribuinte, especialmente o
relatório de detalhamento mensal do beneficiário (e-fls. 67) foi possível verificar que a
retificadora DIRF foi enviada pela fonte pagadora excluindo Anna Maria Improta do seu rol de
beneficiários.
Assim, entendo que a recorrente logrou êxito em comprovar que não houve
omissão de rendimentos recebidos de aluguéis sendo que os mesmos foram declarados
integralmente na DIRPF de seu cônjuge.
Portanto, voto pela exoneração da infração.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.471 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720611/2012-29

Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte logrou
êxito em comprovar suas razões recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 74
DF CARF MF
Original